Tribunal: TJDFT
Processo: 0712602-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712602-86.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDY DAS GRACAS VIEIRA APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por EDY DAS GRACAS VIEIRA, contra a sentença de ID 55063781, proferida em ação de conhecimento, proposta contra UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA. Por meio da petição de ID 58247825, os antigos patronos da apelada informam a revogação dos seus poderes “a partir de 31/03/2024”, conforme distrato que anexam (ID 58247827), e requerem o imediato descadastramento dos autos. Em seguida foi disponibilizado no DJe de 22/04/2024, o acórdão que negou provimento à apelação da autora, interposta contra a sentença que julgou os pedidos autorais improcedentes (IDs 58273549 e 58133917). Na petição de ID 58327777, a nova patrona da apelante requer a juntada de substabelecimento sem reserva de poderes (ID 58327778), bem como que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em seu nome, Dra. Priscila Rodrigues Mariano, OAB/MG no 148.126, sob pena de nulidade. Nos termos do art. 111, do CPC: “a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa”. Tendo em vista que a apelada revogou a procuração e, na mesma data, já havia sido emitido o substabelecimento sem reservas, ela possuía plena ciência de que deveria “adotar as medidas necessárias para a regularização da representação processual nas ações judiciais”, conforme cláusula segunda do distrato de ID 58247827, portanto não houve suspensão do prazo para interposição de eventuais recursos. Assim, defiro os requerimentos dos advogados para que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome da Dra. Priscila Rodrigues Mariano, OAB/MG no 148.126, a qual fica advertida da continuidade do transcurso do prazo, conforme disponibilizado no DJe de 22/04/2024 (IDs 58273549). Aguarde-se o prazo na secretaria. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2024 11:58:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador